Tribunal: TJPA
Processo: 0006926-96.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006926-96.2018.8.14.0067

APELANTE: ELENILSON AMERICO ALEIXO

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO CONTRA ADOLESCENTE. AGRESSÕES E HUMILHAÇÕES INFLIGIDAS PELO GENITOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Elenilson Américo Aleixo contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, II), em razão de agressões físicas e atos humilhantes praticados contra sua filha adolescente, sob o pretexto de correção disciplinar. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tortura na modalidade castigo; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é coeso e suficiente, composto por laudo pericial, fotografia, depoimentos judiciais e extrajudiciais da vítima, bem como pela testemunha presencial, confirmando a ocorrência de agressões físicas e práticas humilhantes com nítido propósito de castigo, em contexto de autoridade paterna.

A narrativa da vítima mostra-se firme, coerente e corroborada por testemunho presencial de policial civil e elementos técnicos, não havendo indícios de má-fé ou contradição que fragilizem sua credibilidade.

A configuração da tortura-castigo exige dolo específico, consistente na intenção de aplicar castigo pessoal mediante sofrimento físico ou psicológico, elemento subjetivo este reconhecido nas declarações do próprio réu, que afirmou ter agido com propósito punitivo.

A tese de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo, pois a distinção entre os delitos repousa no elemento subjetivo do agente. No caso, resta evidente que as agressões visaram infligir sofrimento como forma de punição, o que excede os limites da correção disciplinar admitida.

A jurisprudência dominante reconhece a configuração do crime de tortura em situações semelhantes, especialmente quando há relação de autoridade e a vítima é criança ou adolescente, reforçando o acerto da tipificação penal adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A prática de agressões físicas e atos humilhantes por genitor contra filha adolescente, com dolo específico de punição, caracteriza o crime de tortura na modalidade castigo, nos termos do art. 1º, II e § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997.

A palavra da vítima, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a formação do juízo condenatório.

A existência do dolo específico de castigar afasta a possibilidade de desclassificação para lesão corporal, mesmo em contexto de relação familiar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELENILSON AMÉRICO ALEIXO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condena à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura, tipificado no art. 1º, inciso II e §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997.

Narra a denúncia que o réu, sob o pretexto de corrigir conduta de sua filha, adolescente à época dos fatos, a submeteu a agressões físicas e humilhações com uso de fio elétrico e corte forçado de cabelo, provocando sofrimento físico e psicológico com claro intuito de punição.

Irresignado, o réu interpõe apelação sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que não se comprovou o dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura, razão pela qual pleiteia a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que a sentença encontra sólido amparo no conjunto probatório dos autos, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e documentos técnicos, como laudo de exame de corpo de delito e relatório fotográfico.

Instada a se manifestar nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do parecer, também opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, reafirmando a suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e autoria, bem como a adequação típica da conduta do réu ao crime de tortura na modalidade castigo.

É o relatório.

Submeta-se ao revisor, sugerindo pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a condenação do APELANTE pelo crime de tortura, na modalidade castigo, encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, e, em caso negativo, se é possível a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, o réu está sendo acusado do cometimento do crime de tortura o qual transcrevo:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, fotografia, elementos de informação do inquérito policial e as provas produzidas em sede judicial, todos demonstrando que a vítima, filha do réu, foi submetida a agressões físicas e práticas humilhantes que excedem em muito os limites da correção disciplinar tolerável, ainda que no âmbito doméstico.

No tocante à autoria, esta emerge com clareza do conjunto de depoimentos colhidos ao longo da instrução. A vítima narra, de forma coesa e reiterada, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi agredida fisicamente pelo genitor, tendo ainda seus cabelos cortados à força como forma de punição por manter relacionamento com pessoa que desagradava ao réu. Tal relato é corroborado pela testemunha MARINALDO PEREIRA BRITO, policial civil, que presenciou os fatos, não havendo qualquer elemento que infirme sua credibilidade.

A tese defensiva de insuficiência de provas, sustentada sob o manto do princípio do in dubio pro reo, não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório é harmônico, coerente e convergente no sentido de demonstrar que o réu não apenas praticou os atos descritos, como o fez com dolo específico de castigar, o que distância sua conduta de uma eventual correção disciplinar e a insere no campo penal da tortura, nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97.

Cabe recordar que o tipo penal da tortura-castigo exige, para sua configuração, a submissão de alguém, sob guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa é exatamente a moldura fática delineada nos autos.

A alegação subsidiária de desclassificação para lesão corporal também não prospera. A distinção entre os dois delitos não reside apenas na intensidade da dor infligida, mas, sobretudo, no elemento subjetivo do agente, isto é, o dolo de castigar. Na espécie, o próprio réu, em juízo, admite que sua intenção foi a de aplicar um “corretivo” na filha, com o fim de constrangê-la socialmente, o que evidencia a presença do elemento subjetivo exigido pela Lei de Tortura.

Colaciono abaixo decisões que corroboram para a manutenção da condenação:

Revisão Criminal. Tortura. Desclassificação para o delito de maus tratos. Impossibilidade . Versão do réu inconvincente, frente a coeso bloco de provas acusatórias. Os relatos da vítima e das testemunhas, a quantidade de lesões e a revolta dos populares não deixam dúvidas de que se trata de crime de tortura.
Da análise detida dos autos, vê-se que o revisionando não desejava apenas castigar a criança com o fim de educação ou disciplina, tendo agido com excesso. Em realidade, sua conduta teve como objetivo o castigo pessoal, causando dor e sofrimento ao seu filho sem qualquer motivo justificável, de forma desumana e cruel
. Dosimetria. No caso, a folha de antecedentes do peticionário com condenações aptas a gerar reincidência e outras a gerar maus antecedentes. Conduta social e consequências do delito lhe são desfavoráveis. Necessário ajuste, todavia, no recrudescimento com base na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis . Manutenção da majorante de 1/3 em razão de o crime ter sido praticado contra criança de tenra idade. Pedido revisional parcialmente deferido. (TJ-SP - Revisão Criminal: 00299080520238260000 Aparecida, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 23/08/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA CONTRA FILHO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE . FOTOGRAFIAS. LESÕES COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DA INFORMANTE (GENITORA) E TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de tortura e denunciação caluniosa, notadamente, pelas declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da genitora do menor e da testemunha, além das fotografias das lesões na criança, e do registro de ocorrência policial registrada pelo réu atribuindo falsamente à mãe da vítima a autoria das agressões, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2.
Demonstrado nos autos que o réu constrangeu seu filho, mediante violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e psicológico, agindo com extrema crueldade, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, ultrapassando o mero abuso de meios de correção, não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos . 2.1. A intensidade da punição excedeu, em muito, a mera correção, causando na vítima sequelas de ordem psicológica (déficit de atenção) e físicas (cicatrizes no corpo), tornando-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos.
3 . Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal disponha ser indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, no caso concreto, a despeito de sua ausência, não há dúvidas das lesões sofridas pela vítima, devidamente comprovadas pelas fotografias constantes dos autos e pelos depoimentos dos próprios pais, que não negaram as agressões, apenas atribuíram um ao outro a sua autoria, de modo que não há controvérsia a respeito da existência das lesões na vítima e de como elas foram provocadas, ou seja, por ato violento humano. 4. Além disso, a agente de polícia responsável pela entrevista do menor na delegacia de polícia, afirmou, em Juízo, que ele não foi encaminhado para o referido exame, porque não havia lesões recentes à época. Em casos tais, o exame de corpo de delito se torna, excepcionalmente, prescindível, na medida em que o artigo 167 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, ?não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta? . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07031490420228070007 1771724, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 11/10/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023)

Apelação Criminal – Crime de tortura – artigo 1º, inciso II combinado com o § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, combinado com o artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal – Pleito defensivo - Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da r. sentença quanto à dosimetria da pena e regime prisional – Inocorrência. No mérito, postula a absolvição por falta de provas, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo penal imputado, sob alegação que não houve tortura, mas apenas correção e educação, por parte do genitor, no exercício do poder familiar . Argumenta também com a inimputabilidade do réu. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, a redução da pena, alteração do regime prisional para o aberto e o afastamento da indenização fixada pelo douto Juiz a quo.
Absolvição e desclassificação para lesão corporal – Não cabimento – Provas seguras de que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia – os castigos aplicados extrapolam em demasia a mera disciplina e correção dos filhos
– Dosimetria Penal adequada - Regime semiaberto mantido – Indenização às vítimas. Afastamento, na esfera penal, diante da ausência de pedido formal e contraditório . Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500371-29.2020.8 .26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: J. E. S . Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2023)

APELAÇÃO. ARTIGO 1º, INCISO II, COMBINADO COM O § 4º, INCISO II DA LEI Nº 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DEFENSIVO, NO QUAL SE PUGNA: 1) A READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL; E, 2) A ACOMODAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PISO MÍNIMO COMINADO EM LEI, EIS QUE RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso de apelação interposto contra a sentença monocrática que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, combinado com o § 4º, inciso II da Lei nº 9.455/1997, às penas finais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime de cumprimento aberto, além do pagamento das custas forenses, sendo omissa a sentença quanto à taxa judiciária . Quanto ao mérito recursal, pleiteia-se a readequação da tipicidade da conduta praticada pelo réu, do crime de tortura para o de maus-tratos. Sem razão. Veja-se que, a autoria e materialidade do delito de tortura resultaram plenamente demonstradas, ante o inconteste arcabouço probatório carreado aos autos, com destaque aos firmes e coesos depoimentos prestados, em sedes policial e judicial, pela vítima e demais testemunhas arroladas pela Acusação, sendo estes corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal. Com efeito, conforme a prova dos autos, após tomar conhecimento que sua filha, então com 17 anos de idade, menor já relativamente capaz, estava tendo um relacionamento amoroso com um rapaz, sem seu conhecimento ou permissão, o réu, Júlio César da Silva Machado, pai da mesma, a submeteu a intenso sofrimento, físico e mental, como meio de castigo pessoal, aplicando-lhe diversos golpes com um instrumento conhecido como "umbigo de boi", uma espécie de chicote grosso e resistente, causando lesões em várias partes do corpo da adolescente, a qual necessitou de internação em hospital, local onde chegou a desmaiar . Não custa citar que, como pacificado na jurisprudência, a palavra da vítima é de grande relevância quanto à narrativa dos fatos delituosos, sendo que, in casu, a mesma narrou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com segurança e em plena harmonia ao relatado em sede policial, a ação criminosa sofrida (ainda que, em juízo, tenha tentado, de alguma forma, suavizar a conduta do pai), encontrando-se seu relato plenamente em consonância com os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, em especial, Daiana Vitorino, a esposa do réu, que não apenas visualizou parte das agressões sofridas pela ofendida, como foi a responsável pela intervenção na ação criminosa, fazendo cessar os atos de violência praticados por seu marido, retirando a adolescente do local. O réu, em sede policial, admitiu ter praticado as agressões contra sua filha, declarando que "queria impor limites na criação de Kariny" e perdeu o controle, por isso "acabou se excedendo". Relatou, ainda, que não se recordava a quantidade de chicotadas que havia dado na vítima. Em seu interrogatório, o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio . Desta forma, de todo o cabedal probatório, amealhado durante a instrução criminal, cabe destaque ao resultado do laudo pericial produzido, no qual se apurou, mesmo após dois dias a ocorrência dos fatos, a multiplicidade de lesões por todo o corpo da vítima (incluindo seu rosto), assim como a grave dinâmica delitiva, em que os golpes contra a adolescente somente foram interrompidos - repise-se - com a intervenção enérgica e decisiva de sua madrasta, situação, aliás, que leva à sérios questionamentos sobre os efetivos resultados que seriam alcançados, caso a esposa do réu não estivesse em casa no momento das agressões. Não se olvide, também, que a adolescente, após cessadas as agressões, buscou a ajuda de seu tio materno, que a levou para a casa da genitora desta e, em seguida, ante as fortes dores que sentia, a encaminhou para atendimento hospitalar, onde ficou internada, em razão dos ferimentos e, ainda, por ter desmaiado durante a realização dos exames médicos. Portanto, à evidência das provas dos autos, resulta ressurgido o dolo da conduta do réu de causar efetivo sofrimento físico à vítima, considerando a elevada intensidade do padecimento impingido à mesma, fazendo-a sofrer com vias a castigá-la e, supostamente, educá-la, subsumindo sua conduta ao crime especial de tortura, instituído pela Lei nº 9.455, de 07/04/1997, não havendo falar-se, portanto, em reclassificação da conduta para o crime de maus tratos, eis que os atos praticados, consistentes em chicotear, reiteradamente, sua filha, não constituíram mero abuso ou excesso no meio de correção, mas de verdadeira conduta proibida, incabível em qualquer situação educacional . Precedentes. Assim, a tese reclassificatória, sustentada pela Defesa, se mostrou alijada do caderno probatório produzido, concluindo-se, assim, por inafastável a condenação do apelante, pela prática do crime de tortura contra sua filha. Quanto à dosagem penal, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, contudo como apontado na sentença, é inviável a fixação da sanção intermediária aquém do mínimo previsto pelo legislador, visto que tal matéria já resultou consagrada e pacificada pelas jurisprudências dos Tribunais Superiores, em sede de Tema de Repercussão Geral pelo S.T .F. (RE 597.270-QO-RG/RS - Informativo nº 540), estando, também, sumulada pelo S.T .J., por meio do verbete nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Terceira Seção, j. em 22/09/1999), não tendo as mesmas sido alteradas ou revogadas até a presente data, estando em plena vigência. Eventual pleito de dispensa provisória do pagamento das custas forenses e taxa judiciária, deverá ser objeto de futura apreciação pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, nos termos do Verbete nº 74 da Súmula de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça . No que tange à alegação de prequestionamento, para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial arguido pela Defesa, a mesma não merece conhecimento e tampouco provimento eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras a, b, c e d do art. 102 e inciso III, letras a, b e c do art. 105 da C.R . F.B./1988 e por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00217378020218190014 202405006553, Relator.: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 12/06/2024, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL MAJORADO PORQUE CONTRA CRIANÇA (ART. 1.º, II E § 4 .º, II, DA LEI N.º 9.455/97). APELANTE QUE, NO INTERIOR DA FAVELA DO ROLA, EM SANTA CRUZ, NESTA CIDADE, AGINDO DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, SUBMETEU A VÍTIMA JOANA, SUA FILHA, ENTÃO COM 11 ANOS DE IDADE, A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL AO OBRIGÁ-LA A ENTRAR NO PORTA-MALAS DO SEU CARRO, LEVANDO-A ATÉ LOCAL IGNORADO, AONDE ARRANCOU-A DO PORTA-MALAS PELOS CABELOS, AGREDINDO-A COM TAPAS E LEVANDO-A ATÉ UM TERRENO BALDIO, AONDE CONTINUOU COM AS AGRESSÕES, PASSANDO A GOLPEÁ-LA COM PEDAÇOS DE MADEIRA, AGREDINDO-A VERBALMENTE COM OS DIZERES: "VOCÊ NÃO QUER SER VAGABUNDA? VOCÊ VAI SER VAGABUNDA . VOCÊ NÃO QUER SER TRATADA COMO UMA? VOCÊ VAI SER, CONTINUANDO A ESPANCAR A VÍTIMA, ATÉ QUE A COLOCOU NOVAMENTE NO CARRO LEVANDO-A ATÉ SUA RESIDÊNCIA QUANDO CONTINUOU COM AS AGRESSÕES, CORTANDO OS CABELOS E RASPANDO SUAS SOBRANCELHAS, ALÉM DE CONTINUAR AGREDINDO-A DESTA VEZ COM UM CINTO, O QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS, COLOCANDO-A EM SEGUIDA PRESA NO BANHEIRO DA CASA. CONDUTA QUE FOI PRATICADA COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL À VÍTIMA, PELO FATO DESTA TER FURADO O NARIZ E ORELHA PARA COLOCAÇÃO DE" PIERCINGS ". PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DO RELATO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELA PROVA PERICIAL COERENTE COM AS LESÕES NARRADAS, O QUE NÃO FOI MINIMAMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA E, IGUALMENTE, IMPEDE A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, ANTE A NATUREZA E DIVERSIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSÍVEL . PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO COMINADO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL . DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00016069020218190206 202205005025, Relator.: Des(a). FRANCISCO JOSÉ DE ASEVEDO, Data de Julgamento: 09/08/2022, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/08/2022)

Portanto, não se verifica, por fim, qualquer mácula processual ou nulidade capaz de comprometer a higidez da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026